Tribunal: STF
Processo: ARE 1541811
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06).SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS APENAS ESCLARECEM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E DEMONSTRAM A APREENSÃO DA DROGA. DITA PROVA, TODAVIA, NÃO COMPROVA O TRÁFICO. POR ÓBVIO QUE, PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME EM COMENTO NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO QUE O AGENTE SEJA FLAGRADO NA PRÁTICA DE ATOS DE COMÉRCIO COM A DROGA, BASTANDO QUE INCIDA EM AO MENOS UM DOS VÁRIOS VERBOS NUCLEARES PREVISTOS NO TIPO PENAL; OCORRE QUE, ALÉM DE PRATICAR UM DAQUELES VERBOS, É NECESSÁRIO RESTAR DEMONSTRADO QUE O MESMO O FAZIA COM O INTUITO DE EXPOR O ILÍCITO À VENDA, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE FEITO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APELAÇÃO DESPROVIDA.(doc. 66, p. 5).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos, a fim de sanar a contradição apontada e aclarar o julgado, com supressão de trechos do acórdão ora atacado e inserção de novos pontos, a integrar o acórdão, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que integram o presente julgado.(doc. 78).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5º, X; e 144, § 5º, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O TJRS assim analisou a controvérsia: 



    Como se vê da prova oral alhures reproduzida, na ocasião dos fatos, os policiais receberam uma denúncia de que uma motocicleta havia sido roubada e estava sendo desmanchada no beco da Henrique Pancada. (e-STJ Fl.293) Documento recebido eletronicamente da origem 5000610-56.2017.8.21.0023 20005382752 .V10 Ocorre que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Ao chegarem no local, os policiais depararam-se com o réu e seu irmão William, que estava em aglomerado de pessoas, sendo que todos os indivíduos correram quando avistaram os policiais, exceto os réus Pablo e William, que tentaram correr, mas foram abordados. Os policiais então abordaram o réu e os demais indivíduos que ali estavam, os policiais relatam que o réu estava com uma sacola na mão, porém foi abordado sem que a conduta levantasse suspeitas, tendo sido abordado pelo fato da guarnição já conhecê-lo de outras abordagens. Efetuada a abordagem e procedida a revista pessoal, foram encontradas junto ao acusado 650g (seiscentos e cinquenta) gramas de maconha, bem como o valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) e um telefone celular.(doc. 66, p. 4-5).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    No caso ora em análise, os agentes públicos faziam patrulhamento de rotina em local conhecido pela traficância de drogas e , ao avistarem o réu, verificaram que ele carregava um pacote. Em busca pessoal, foram encontrados em sua posse 650 gramas de maconha.



    Nesse sentido, verifico que a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que assentou esta tese: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse mesmo raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 — grifei).



   PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator